Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. OBRAS INICIAIS OU EM DESENVOLVIMENTO. PODER DE POLÍCIA. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo ora recorrente em que afirma que teve sua moradia demolida pela operação “DF Legal”, sem qualquer notificação de auto de infração ou auto de demolição. 1.1. Diante disso, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais e morais.
2. A parte autora se insurge contra a sentença que julgou os pedidos improcedentes (Id. 78554357).
3. As razões recursais estão centradas nos seguintes aspectos (Id. 78554358): (i) inobservância do contraditório e do devido processo legal; (ii) distribuição dinâmica do ônus da prova; (iii) abuso de poder; (iv) configuração de danos morais e materiais. 3.1. Ademais, pugna pela concessão da justiça gratuita.
4. Contrarrazões ofertadas (Id. 78554510).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Na presente hipótese, a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar a legalidade da demolição da moradia do recorrente realizada pelo Poder Público, e eventual ocorrência de dano moral e material, passível de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em atenção aos documentos apresentados aos Ids. 78554331 a 78554339, e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
7. Consoante Súmula no 619, do c. Superior Tribunal de Justiça: ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
8. Conforme art. 181, do Decreto Distrital no 43.056/2022: Art. 181. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Parágrafo único. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada: I - tenha características de construção precária, ou seja, de construção sem estabilidade ou confeccionada com material improvisado; II - tenha características de construção provisória, ou seja, de construção não duradoura nem permanente e/ou; III - não tenha concluído qualquer das seguintes fases [...].
9. Outrossim, a jurisprudência deste e. TJDFT é pacífica quanto ao entendimento de que é prescindível a notificação prévia para a demolição de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, em razão da autoexecutoriedade dos atos administrativos e do exercício do poder de polícia. 9.1. Precedentes: Acórdão no 1865841; Acórdão no 2081684; Acórdão no 2065868; Acórdão no 1945466. 9.2. Nesse sentido, o ato de demolição objeto dos autos é legal e insuscetível de anulação.
10. No caso em deslinde, das provas documentais colacionadas aos autos (Id. 78554336, 78554350 a 78554354), não consta qualquer ato de demolição no dia 04/12/2024, mas tão somente no dia 04/10/2024, data anterior à aquisição do K – OTHRINE SC 25 pelo recorrente (Id. 78554340). Desta maneira, não houve a comprovação de qualquer dano material.
11. O dano moral, por sua vez, é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos que violem os direitos de personalidade, previstos no art. 5o, inciso V, da CF/88. 11.1. No caso em apreço, a atuação legítima do Poder Público para a preservação do meio ambiente e da ordem urbanística, não gera, por si só, dano moral indenizável.
12. Nesse sentido, a conclusão jurídica originária, que não reconheceu danos materiais ou extrapatrimoniais, deve prevalecer.
IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
14. Despesas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.